Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700607-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SHIRLEI PINHEIRO TABOSA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de SHIRLEI PINHEIRO TABOSA MONTEIRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0765679-57.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos de acompanhamento da gestação, do parto e do pós-parto da Agravada, bem como eventuais intervenções cirúrgicas e internação em UTI Neonatal, a serem realizados e conduzidos por médica específica e, também, pela equipe da cardiologia do Hospital Santa Lúcia Sul, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Confira-se a decisão agravada (ID 259438353 na origem): A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 259153958), que o acompanhamento da gestação, do parto e do pós-parto, bem como eventuais intervenções cirúrgicas e internação em UTI, sejam realizados, no Hospital Santa Lúcia Sul, pelo médico assistente que acompanha o pré-natal desde o início. Isto porque, a ré, ao incluir o Hospital Santa Lúcia Sul na sua rede credenciada de prestadores de serviços, assumiu perante a autora a obrigação de mantê-lo durante a vigência do contrato, sendo permitida a substituição somente quando realizada por outro prestador equivalente e mediante comunicação prévia à autora com antecedência de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 17, caput e § 1o, da Lei 9.656/98; o que, entretanto, não foi observado pelo réu que se limitou a comunicar, de forma genérica a todos os beneficiários, as categorias dos seguros, cujo segurados continuariam sendo atendidos no Hospital Santa Lúcia Sul (ID 259153961), sem, no entanto, indicar em qual hospital os segurados da demais categorias receberiam atendimento equivalente ao do Hospital Santa Lúcia Sul, inclusive com UTI Neonatal para recém-nascido. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a conduta da ré consistente na exclusão da categoria do plano de saúde da autora, qual seja, Master Green – ES, da relação de produtos atendidos pelo Hospital Santa Lúcia Sul (ID 259153961) é abusiva por violação da boa-fé objetiva, mais especificamente quanto ao dever de proteção do consumidor contra práticas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, inciso IV, do CDC). Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para realizar a programação de interrupção da gestação, cujo acompanhamento pré-natal se caracteriza como sendo de alto risco, ainda mais diante da necessidade de intervenção cirúrgica fetal após o nascimento (ID 259153965 - Pág. 1). Nesse sentido, confira-se precedente abaixo: Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. GRAVIDEZ DE RISCO. ÓBICE AO ACOMPANHAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés: a) a realizarem o upgrade do plano da autora para acomodação em apartamento, sem a exigência de cumprimento de carência, disponibilizando acesso à continuidade do tratamento médico e garantia de cobertura mediante o regime de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, conforme determina o art. 12, VI, da L. 9.656/98, confirmando a tutela de urgência; e b) indenizarem a autora pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00. 2. Em suas razões, alega que houve a migração da rede credenciada, ocorrendo conforme as diretrizes legais e contratuais aplicáveis ao plano de saúde do beneficiário. Aduz que a divergência temporária na utilização da rede deveu-se exclusivamente ao período de transição entre as redes e que não houve bloqueio ou inativação do plano, de forma que o beneficiário poderia pesquisar no site uma outra possibilidade de prestador. Afirma que o Hospital Brasília continua fazendo parte da rede credenciada, não havendo verossimilhança na alegação da parte recorrida, tampouco ilícito indenizável. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço pela parte ré e se desse fato decorre indenização por danos morais. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica estabelecida entre a autora e as rés é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Não se tratando de caso de entidade de autogestão, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. Nos termos do art. 17, “caput” e §1o, da Lei n. 9.656/98, a inclusão pela operadora de saúde de qualquer prestador de serviço de saúde implica compromisso com o consumidor quanto à sua manutenção ao longo da vigência do contrato, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência. Quanto à entidade hospitalar, é facultada a substituição desde que por outro equivalente mediante a comunicação aos consumidores e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência. 7. No caso, a autora, beneficiária do plano de saúde recorrente, está grávida de gêmeos e sua gestação é considerada de alto risco. A autora relata que fazia o pré-natal no Hospital Maternidade Brasília, mas que houve o descredenciamento do hospital e que não foi previamente notificada. Narra que em contato com a Qualicorp foi informada que para ter atendimento no Hospital Maternidade Brasília precisaria fazer um upgrade de enfermaria para apartamento, com carência de 180 (cento e oitenta) dias. Defende que sua gestação é de risco e necessita de atendimento constante e especializado. 8. Restou incontroverso nos autos que as rés realizaram o remanejamento da rede credencia e, analisando o conteúdo probatório dos autos constata-se que as rés não observaram o prazo para notificação da beneficiária a respeito do remanejamento. Além disso, é possível verificar que o Hospital Maternidade Brasília não foi substituído por outro prestador equivalente. Com efeito, os documentos de Id 73622067 - Pág. 1 demonstram que dentre os hospitais credenciados ao plano de saúde não há nenhuma maternidade e a maioria se refere à hospital público. 9. Ademais, o documento de ID 73622066 reforça a prestação de serviço de forma inadequada pelo plano de saúde, porquanto, com o remanejamento da rede, apenas um obstetra estava atendendo pelo plano de saúde réu, inviabilizando a continuidade do acompanhamento pré-natal da autora de maneira adequada. 10. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer prova para comprovar que a alteração de sua rede credenciada ocorreu em conformidade com a legislação aplicável e com as normas da ANS. 11. Diante desse quadro, o remanejamento da rede credenciada, com o descredenciamento de Hospital e médica assistente da parte autora, sem a substituição por profissional/prestador equivalente, mostrou-se abusiva e afrontou o princípio da boa-fé objetiva e probidade contratual. 12. Verifica-se que em decorrência da conduta da parte ré, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. Nesse aspecto, referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada em virtude do dano moral suportado. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo razoável o montante arbitrado na origem, devendo ser a sentença mantida à íntegra. IV. Dispositivo e tese 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2029394, 0710611-19.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas dos procedimentos indicados à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação desta decisão e com observância das coberturas contratadas no produto Master Green – ES (ID 259153958), autorize e custeie a realização, no Hospital Santa Lúcia Sul, dos procedimentos de acompanhamento da gestação, do parto e do pós-parto da autora, bem como eventuais intervenções cirúrgicas e internação em UTI Neonatal, a serem realizados e conduzidos pela Dra. Nayara Ferreira Costa Ramalho Santos – CRM-DF 23487 e, também, pela equipe da cardiologia daquele hospital (ID 259153965 – Pág. 1), sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 259152160 - Pág. 10, no 5, letra “a”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da parte ré constante do sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. Endereço: SRTVS, Quadra 701, Conjunto L, Lote no 38, Edifício Assis Chateaubriand, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-906 Intime-se a autora. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) é operadora de plano de saúde, subordinada às normas da ANS e à Lei 9.656/98; 2) a legislação não autoriza um direito irrestrito do usuário de escolher livremente hospital e equipe, sobretudo em sede liminar; 3) a tutela impôs obrigação de fazer altamente específica, invadindo o regime regulatório da rede credenciada e desconsiderando a necessidade de examinar equivalência entre prestadores, matéria que requer prova técnica e contraditório; 4) a decisão ampliou indevidamente o comando para abranger eventos futuros indeterminados, criando obrigação fluida e ilimitada ao estabelecer cobertura genérica para “eventuais cirurgias” e “UTI neonatal”, sem qualquer delimitação técnica, temporal ou procedimental; 5) essa indeterminação gera risco de execução coercitiva automática, potencializando multas e restrições patrimoniais antes da análise segura do mérito; 6) a urgência reconhecida não poderia transformarse em autorização ilimitada e definitiva, sobretudo porque a Resolução CONSU 13/1998 estabelece que, mesmo em casos urgentes, a cobertura imediata deve observar proporcionalidade e temporariedade, sem criar direito a custeio irrestrito em prestador escolhido pela beneficiária; 7) a decisão de origem viola a lógica regulatória, antecipa o mérito e cria situação irreversível tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, caracterizando periculum in mora inverso; 8) a controvérsia não diz respeito à negativa de cobertura obstétrica, mas sim à forma de prestação da assistência, especialmente quanto ao direcionamento obrigatório ao hospital e equipe determinados e à amplitude indefinida da ordem judicial; 2) a decisão concedeu tutela de caráter satisfativo e prospectivo, típica do resultado final da demanda, esvaziando a instrução e o contraditório, além de comprometer a reversibilidade exigida pelo art. 300 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. Alega que concessão da tutela recursal é necessária porque a decisão agravada impôs cumprimento em 48 horas, com multa elevada, obrigando a Agravante a custear atendimento integral no Hospital Santa Lúcia Sul, inclusive procedimentos futuros e indeterminados, com equipe específica. Sustenta que se trata de ordem de natureza satisfativa e prospectiva, cuja execução imediata tornaria inútil o recurso e o próprio julgamento de mérito. Afirma existir dano inverso, pois a manutenção da decisão pode gerar fato consumado assistencial e financeiro, difícil de reverter, além de risco de multas automáticas e constrição patrimonial antes do contraditório. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a revogação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80102632). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque embora a Agravante manifeste inconformismo quanto ao que entendeu ter sido um direcionamento ou escolha da parte em relação à determinação do hospital e da equipe, a discussão é mais complexa, por envolver debate sobre a vinculação ao produto ofertado, descredenciamento de instituições prestadoras de serviço, necessidade de manutenção do serviço prestado, em suas especificidades, além da exigência de comunicação prévia, clara e minudente aos segurados. Conforme se observa do documento de ID 259153961 (autos de origem), o Hospital Santa Lúcia Sul integrava, inicialmente, a rede credenciada correspondente ao plano contratado pela Agravada, tendo posteriormente deixado de compôla. Todavia, não se verifica nos autos qualquer demonstração, por parte da Agravante, de que tenha adotado as providências exigidas para a substituição regular do prestador, nos termos do art. 17, caput e § 1o, da Lei 9.656/98. Isso porque a exclusão ou substituição de hospitais credenciados somente é válida quando atendidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a oferta de outro serviço equivalente, capaz de suprir adequadamente a ausência do prestador retirado da rede; e (ii) a comunicação prévia, clara e individualizada ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias. Todavia, da leitura dos documentos juntados no processo de origem, verifica-se que não houve comunicação específica dirigida à Agravada (ID 259153962 na origem), mas apenas aviso genérico destinado ao conjunto de beneficiários, informando quais categorias permaneceriam atendidas no Hospital Santa Lúcia Sul. Em análise preliminar, verifica-se que a Agravante não demonstrou ter indicado qualquer estabelecimento capaz de oferecer atendimento equivalente ao prestado pelo Hospital Santa Lúcia Sul, especialmente no que se refere à imprescindível disponibilidade de UTI Neonatal. Tal exigência mostra-se ainda mais relevante no presente caso, pois a Agravada é gestante primigesta, com recomendação médica de interrupção da gestação às 37 semanas em razão de cardiopatia fetal complexa — incluindo atresia de valva aórtica com fibroelastose do ventrículo esquerdo e hipoplasia da aorta ascendente — quadro que exige cuidados altamente especializados e suporte neonatal imediato. Além disso, não se verifica, neste momento, demonstração suficiente do alegado risco – seja qual for sua natureza - decorrente da decisão agravada. A Agravante, na condição de operadora de plano de saúde, submete-se a rígido regime regulatório e possui estrutura técnica, contábil e orçamentária apta a mensurar e comprovar, de forma objetiva, eventual impacto econômico da ordem judicial em seu patrimônio. Todavia, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos ou estudos que evidenciem risco concreto ou imediato de desequilíbrio financeiro ou impactos em seu funcionamento. A ausência dessa comprovação enfraquece a tese de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque o ônus de demonstrar tais circunstâncias incumbe à parte que pleiteia o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. De fato, aparentemente o dano reverso a ser suportado, no momento, seria da Agravada, caso a decisão fosse suspensa agora, já que teria que arcar com valores e custas. Na eventualidade de obtenção do provimento no agravo de instrumento, a Agravante poderá se valer das ações necessárias para compor os valores dispendidos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno: poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 17:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador